Tribunal: TJBA
Processo: 8065239-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065239-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): LUANA FIRMINO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS PARA AFASTAR A MORA. SÚMULA 380 STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, nos autos da Ação Revisional, tombada sob nº 8000962-69.2025.8.05.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar a parcela do contrato e proibir a inscrição do nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito, bem como a manutenção do veículo em sua posse e o afastamento da mora. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sem o depósito integral das parcelas, é suficiente para afastar a mora e justificar a concessão de tutela de urgência para limitar o valor das prestações e impedir a inscrição do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem; (ii) analisar se a decisão de primeiro grau se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR Concluo que a decisão agravada deve ser mantida. A análise dos autos revela que o Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua pretensão na alegada abusividade dos juros remuneratórios e na tese de descaracterização da mora, conforme o REsp 1.061.530/RS e os IRDRs Temas 27 e 234. Contudo, a Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Inexiste, portanto, a probabilidade do direito invocada pelo Agravante para a concessão da tutela de urgência, pois a discussão sobre a abusividade dos juros remuneratórios demanda dilação probatória e não é, por si só, suficiente para descaracterizar a mora ou justificar o depósito de valor inferior ao contratado para afastar seus efeitos. Os artigos 300 e 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, exigem a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a ausência de depósito integral das parcelas devidas inviabiliza o afastamento da mora. Precedente desta Segunda Câmara Cível. A decisão monocrática desta Relatora (ID 94130432) já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sob os mesmos fundamentos, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, em cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em Ações Revisionais de Contrato Bancário, a concessão de tutela de urgência para limitar o valor das parcelas, afastar a mora, ou obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem, exige o pagamento das parcelas no tempo e modo contratados, uma vez que a simples propositura da ação e a alegação de abusividade de juros não inibem a caracterização da mora, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 300 e 330, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8047632-94.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065239-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARCELO PEREIRA DE ALMEIDA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .